Tribunal: TJDFT
Processo: 0712605-08.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712605-08.2023.8.07.0018 APELANTE: BIODEVICE MEDICAL - COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o apelado-réu para se manifestar sobre a documentação juntada pelo apelante-autor (id. 63281714 e ss.). P. I. Brasília - DF, 27 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora